Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE SINDICATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTEGRAÇÃO À CATEGORIA SUBSTITUÍDA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação coletiva, da qual originou o título executivo judicial, foi ajuizada em 1997 pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF e em substituição processual aos integrantes da categoria.
2. A substituição processual por parte do sindicato é plena, e não se restringe aos então filiados. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada (TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL 823/STF).
3.Segundo consta, a agravada integrava o quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público e com personalidade jurídica própria, que foi extinta pelo Decreto 21.396, de 31 de julho de 2000, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva.
4.Nesse contexto, deve-se reconhecer que, após a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, a recorrida passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação, momento em que adquiriu a legitimidade para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva (RE 696845 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.